Tribunal: TJBA
Processo: 0556331-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556331-68.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SAMPAIO NEVES, GERALDO DEL REI REIS

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO DOS RESULTADOS REPORTADOS POR FERRAMENTA DE BUSCA NA INTERNET. LOCALIZADORES ÚNICOS (
URLS
) DO CONTEÚDO IMPUGNADO DISCRIMINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE DO PROVEDOR DE BUSCA NA
INTERNET
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. ART. 19 DA LEI Nº 12.965/2014. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0556331-68.2016.8.05.0001
, da Capital, em que figuram como
APELANTES

LN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI, WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI
e como
APELADA
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.